Tribunal: TJBA
Processo: 8000644-37.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000644-37.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDVALDO GOMES CARDOSO Advogado(s): PRISCILA AMARAL ALVES, DANIELE DE LIMA CARQUEIJA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V AO MILITAR INATIVO. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO TJBA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Trata-se de demanda proposta por Edvaldo Gomes Cardoso, policial militar reformado, visando à incorporação das Referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) aos seus proventos de inatividade, com o pagamento das diferenças retroativas, sob o argumento de que a referida gratificação possui natureza genérica e, portanto, deve ser estendida aos inativos, com fundamento no princípio da paridade entre ativos e inativos. 2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que as Referências IV e V da GAP possuem natureza pro labore faciendo, exigindo requisitos objetivos e subjetivos que somente podem ser aferidos durante o exercício da atividade policial militar. 3. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, na prática, a GAP, inclusive em suas referências mais elevadas, vem sendo concedida de forma generalizada aos servidores da ativa, sem a realização de avaliação individualizada ou a efetiva exigência dos requisitos legais, o que desconfigura sua natureza personalíssima e lhe confere caráter genérico. 4. A extensão das Referências IV e V da GAP aos inativos encontra respaldo no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (na redação anterior), no art. 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia, bem como no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, os quais asseguram a paridade remuneratória aos servidores públicos militares reformados. 5. A aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF deve ser afastada na hipótese em que não se trata da criação ou majoração de vantagem remuneratória, mas, sim, do reconhecimento da natureza genérica de gratificação já existente, a ser estendida por força do princípio da paridade. 6. Precedentes do TJBA e da jurisprudência administrativa evidenciam o entendimento já consolidado sobre a matéria, reconhecendo o direito de inativos e pensionistas à percepção da GAP nas Referências IV e V. 7. Reforma-se a sentença para julgar procedente o pedido, condenando o Estado da Bahia ao pagamento das diferenças decorrentes da incorporação das Referências IV e V da GAP aos proventos do autor, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de juros e correção monetária nos termos da legislação vigente, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000644-37.2024.8.05.0198 , de Planalto, sendo Apelante EDVALDO GOMES CARDOSO e Apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a fim de reconhecer o direito do autor à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), nas Referências IV e V, com a consequente incorporação aos seus proventos de inatividade e o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, tudo nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 29 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator